Tribunal: TJDFT
Processo: 0732115-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV – foram condenados a restituírem os valores cobrados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação em políticas sociais – GPS – desde 25/02/2014. A controvérsia recursal reside nos critérios de cálculo dos juros de mora e da correção monetária. O credor utilizou o INPC para calcular a atualização monetária até novembro de 2021 e, a partir daí, a SELIC na forma da Emenda Constitucional n. 113/2021. O DISTRITO FEDERAL sustentou que o INPC deveria incidir até fevereiro de 20217 e, a partir de março seguinte, haveria incidência da taxa SELIC. Apontou excesso de execução no valor de R$2.333,84 e reconheceu a dívida de R$2.365,38. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o próprio título executivo teria reconhecido a incidência do INPC para correção da dívida e sua substituição pela taxa SELIC tão somente a partir da Emenda Constitucional n. 113/21. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução no valor de R$2.333,84 Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública em decorrência da ação coletiva no 0704860- 45.2021.8.07.0018, buscando o recebimento de R$ 4.699,22 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais, vinte e dois centavos). O Distrito Federal apresentou impugnação requerendo a suspensão do feito, em observância ao Tema 1169 do STJ. Afastou o índice de correção monetária utilizado e defendeu que a parte exequente deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida, pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução. É o simples relatório. Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SIN-DSASC/DF) contra o Distrito Federal e IPREV/DF em 23/07/2021. A sentença coletiva proferida condenou o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspensão dos descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Nessa segunda parte da condenação, obrigação de ressarcir, houve fixação da responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL Diante da natureza tributária, foi determinada que a correção monetária dar-se-ia pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Em grau de apelação os recursos foram conhecidos, preliminares rejeitadas e dado parcial provimento aos apelos dos réus e provimento ao apelo do autor para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVI-MENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” Assim, observa-se que na apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. O título judicial exequendo transitou em julgado no dia 08 de maio de 2023, não havendo dúvida em relação aos índices de correção monetária. 2) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ (...) 3) RUBRICAS 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 E 60735 DEV. GPS – LEI 5184/2013 (...) 4) ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS Observa-se que os argumentos deduzidos pelo Distrito Federal nos presentes autos foram expressamente afastados pelo Eg. Tribunal de Justiça, sendo vedado rediscutir novamente a matéria por ocasião do cumprimento de sentença. Em sede de apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que fixaram o INPC para atualização de dívidas previdenciárias. Além desses temas fixados na sentença é impositivo o decidido no Tema Repetitivo 1170 do Superior Tribunal de Justiça bem como o fixado na Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, de forma que, para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: INPC; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: INPC; e d) a partir de 09 DE dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 5) DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (...) Portando, deverá ser observado para apuração do débito o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esclareço desde já que nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 6) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ (...) 7) DISPOSIÇÕES FINAIS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros acima definidos. A parte autora não trouxe a planilha financeira referente aos cálculos do valor nominal com a comprovação por meio das fichas financeiras, assim, utilize-se a planilha do Distrito Federal ID 240997421, uma vez que não houve impugnação da parte exequente, portanto, incontroverso. Contudo, deve-se observar as disposições desta decisão, sobretudo em relação à metodologia de atualização e a questão da rubrica 20735. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. A controvérsia recursal reside na definição do termo final de incidência do INPC como indexador da correção monetária do débito. Em que pese o título executivo tenha sido expresso quanto à sua substituição pela SELIC somente em decorrência da Emenda Constitucional 113/21, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o INPC deve ser aplicado tão somente até fevereiro de 2017. A questão meritória deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Contudo, para preservação do resultado útil do processo, deve-se suspender eventual pagamento ao credor da parcela controvertida. Não há razão para suspensão integral, como pretendido pelo agravante, posto que o próprio ente público reconheceu expressamente o débito no valor de R$2.365,38. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar o pagamento da parcela controvertida ao credor até julgamento pela Terceira Turma Cível. A presente decisão não obsta a expedição dos requisitórios e quitação da parcela incontroversa da dívida. Lembrando que, mesmo se considerada a parte controvertida, não se alteraria o meio de pagamento definido no art. 100 da Constituição Federal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator